Tribunal: TJBA
Processo: 0318047-77.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318047-77.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e outros (26)

Advogado(s)
:
JOSE LINO SILVA MAGALHAES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO, LARISSA CARVALHO DE ANDRADE, HIANNA RITA OLIVEIRA COSTA DAMASCENO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). O
AUMENTO DE SOLDO PARA POLICIAIS MILITARES PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 11.356/2009, NÃO POSSUI NATUREZA DE REVISÃO GERAL ANUAL, MAS APENAS DE READEQUAÇÃO DE PARCELAS REMUNERATÓRIAS.

TESES FIXADAS NO
IRDR
Nº
0006410-06.2016.805.0000
(
TEMA 02
)
REVOGAÇÃO TÁCITA DO § 3.º DO ART. 110 DA LEI ESTADUAL N.º 7.990/2001.
APELO E REEXAME NECESÁRIO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0318047-77.2013.805.0001, em que figuram como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelados
AIRTON MARTINS DE OLIVEIRA e OUTROS.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em juízo de retratação
,
DAR PROVIMENTO
ao recurso
e ao
Reexame Necessário
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça